Tribunal: TJDFT
Processo: 0031757-23.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. De acordo com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil (redação da Lei 14.195/2021), a extinção da execução pela prescrição intercorrente não acarreta a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Apelação conhecida e desprovida.